Tribunal: TJSP
Processo: 2176139-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Agravo interno – Agravo de instrumento – Decisão recorrida que submeteu o recurso ao julgamento virtual, por considerar que o telepresencial não se justifica, já que é mais demorado e não admite sustentação oral – Julgamento do agravo de instrumento de onde extraído este recurso – Recurso prejudicado.